Tribunal: TJDFT
Processo: 0722592-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FRANQUIA. RESCISÃO ANTECIPADA POR CULPA DO AUTOR-RECONVINDO. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Comprovada a situação de hipossuficiência na fase recursal, é possível a apreciação e deferimento da gratuidade de justiça, contudo, sem atribuir efeito retroativo.
2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento ao direito de defesa do Autor que, apesar de alegar se imprescindível a oitiva de testemunhas, não peticionou pela produção de prova oral quando intimado para especificação das provas que pretendia produzir, sob pena de preclusão.
3. O contrato de franquia, por sua natureza, não está sujeito às regras protetivas previstas no CDC, pois não há relação de consumo, mas de fomento econômico.
4. A r. Sentença delineou bem os fatos que envolveram o contrato de franquia e, diante do acervo probatório, concluiu acertadamente pela improcedência dos pedidos do Autor-Reconvindo e pela procedência do pedido reconvencional, haja vista que apesar das alegações produzidas na Inicial, não logrou o Franqueado demonstrar descumprimento contratual pela Franqueadora. Esta, por sua vez, comprovou a quebra da obrigação contratual por culpa do Autor-Reconvindo, que deu azo à rescisão do contrato, sujeitando-se à multa previamente estabelecida entre as partes.
5. Recurso improvido. Sentença mantida.